Tribunal: TJPA
Processo: 0834329-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834329-81.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SAMPAIO & MORAES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0834329-81.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: SAMPAIO & MORAES LTDA

ADVOGADO: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - OAB/PA 18.940

EMBARGADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/BA 12.816

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica para anular sentença que havia julgado parcialmente procedente ação indenizatória, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de provas técnicas (perícia contábil e de engenharia elétrica), diante do reconhecimento de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, por não ter distinguido precedente anterior (processo nº 0804117-16.2021.8.14.0061), que teria afastado o cerceamento de defesa em hipótese alegadamente análoga, e se estaria ausente fundamentação específica quanto à desnecessidade da prova pericial apresentada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara os fundamentos jurídicos da controvérsia, destacando a essencialidade da prova técnica para apuração do nexo causal e dos lucros cessantes.

4. Precedente citado pela embargante não é aplicável ao caso, pois refere-se a situação fática e processual diversa, em que a prova pericial era inviável e inócua, diferentemente do caso presente, que exige apuração técnica.

5. Inviabilidade de rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos declaratórios.

6. Ausência de vícios aptos a ensejar integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não configura omissão ou contradição a ausência de distinção de precedentes quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos relevantes do caso concreto de forma clara e suficiente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMPAIO & MORAES LTDA, em face do acórdão de id. 31045342, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e multa cominatória, em razão de supostos prejuízos sofridos por empresa autora decorrentes de oscilação e fornecimento irregular de energia elétrica em unidade fabril.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas técnicas solicitadas pela concessionária, notadamente a realização de perícia de engenharia elétrica e contábil para apuração da origem das falhas, extensão dos danos e comprovação dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova pericial inviabilizou a adequada apuração da extensão das supostas falhas no fornecimento de energia e dos prejuízos alegados, especialmente em relação aos danos nos equipamentos industriais e ao cálculo dos lucros cessantes.

4. A prova técnica é essencial à verificação do nexo causal entre as supostas oscilações e os danos materiais pleiteados, especialmente considerando que a parte autora não apresentou laudos técnicos prévios.

5. Indeferir a produção de prova pericial em tais hipóteses configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Autos devem retornar ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução, com produção de prova pericial.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova pericial necessária à verificação da existência e extensão de danos decorrentes de supostas oscilações no fornecimento de energia elétrica. 2. A prova técnica é indispensável para apurar a responsabilidade civil da concessionária por lucros cessantes e danos emergentes em demanda indenizatória que envolve questões técnicas complexas".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 31045342, possui omissão e contradição em relação a jurisprudencia desta colenda Turma e, deste relator (processo nº 0804117-16.2021.8.14.0061), que em hipoteses análogas reconheceu a inexistencia de cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova foi devidamente fundamentado e a diligencia se mostra inocua ou desnecessária a formação do convencimento judicial.

Afirma que o laudo técnico trazido pela embargante comprova de forma objetiva e técnica que a tensão efetivamente entregue estava abaixo dos parâmetros contratados.

Alega que, diante da similitude fática e juridica entre os casos, seria indispensável

a devida distinção entre os precedentes, explicando de forma fundamentada, os elementos concretos que justificariam a não aplicação do entendimento anteriormente firmado.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada a contradição/omissão alegada. E, após, seja conferido efeito modificativo aos presentes embargos, no intuito de se manter hígida a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões ofertadas no id. 31593122, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui contradição em relação a outros julgados de situações semelhantes.

Ocorre que na Apelação nº 0804117-16.2021.8.14.0061, o cerne da questão é a suposta inundação de imovel rural, que teria ocasionado a destruição de plantações, casas e animais.

Naquele caso, o juiz de primeiro grau observou que os documentos apresentados pelo autor eram insuficientes para estabelecer um nexo causal entre a conduta da Eletronorte e os danos alegados, de sorte que, a ausência de elementos concretos que apontassem para a responsabilidade da empresa recorrida justifica a decisão de
não permitir a produção de provas adicionais que, na visão do magistrado, não alterariam o desfecho da demanda. Ademais, a inundação mencionada pelo apelante ocorreu em março de 2020, e a ação foi ajuizada mais de um ano após o evento. A esta altura, a realização de perícia para comprovação dos danos se torna inviável, considerando que as condições ambientais e materiais do local já não seriam as mesmas, comprometendo a veracidade e a eficácia de qualquer laudo técnico.

De modo que, naquele caso especifico, o acolhimento dos pedidos de perícias e demais provas pleiteadas pelo autor resultaria em prolongamento desnecessário do andamento processual" e, acrescento, sem qualquer utilidade para o deslinde do feito.

Por outro lado, o caso em questão tratado nos presentes autos, possui situação juridico processual totalmente diferente daquele.

Nestes autos, conforme bem ressaltado no acórdão embargado: “há necessidade de perícia técnica em caso de danos elétricos nos equipamentos da fábrica de refrigerante, para a comprovação e cálculo dos lucros cessantes. Para que os lucros cessantes sejam indenizados, a empresa deve provar o prejuízo real e a probabilidade objetiva de lucro perdido, o que geralmente exige a apresentação de documentos e a análise de um perito para fundamentar a demanda e evitar que seja baseada em meras conjecturas.

Outrossim, não ser perca de vista que nos lucros cessantes, deve-se apurar a quantia exata que a parte deixou de receber, por consequencia deve ser

subtraído o custo da produção para se determinar o exato lucro líquido que foi perdido e, não apenas a receita bruta que deixou de ser recebida.

Além disso, também é necessário a realização de perícia técnica para se apurar, se a falha no fornecimento de energia elétrica seria capaz de causar os danos alegados nas peças e maquinários da fábrica de refrigerante, apontadas na inicial.

Ainda que, em razão do decurso do tempo, não seja possível periciar os equipamentos queimados em sí, é necessário apurar se a carga fornecida tinha todo o potencial de dano alegado pela parte autora emn seus equipamentos.

Não se perca de vista que a parte autora sequer apresentou laudo técnico, dando conta da causa da avaria nos maquinários/equipamentos, mas tão somente, a informação de que se encontravam danificados/inutilizados.

In casu, destaca-se a necessidade das provas técnicas a fim de se comprovar o lucro cessante (perícia contábil) e se as falhas no fornecimento de energia elétrica, tinham o potencial suficiente para os alegados danos nos maquinários (perícia de engenharia elétrica), provas imprescindíveis para o julgamento deste feito.

Assim, ao não permitir a realização das provas periciais fundamentais, a parte teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório violado, o que acarreta a anulação da sentença para que a perícia seja realizada e a instrução processual seja refeita, garantindo que a decisão seja tomada com base em provas essenciais e técnicas”. ID. 30237186 - Pág. 2.

Neste sentido, embora seja inquestionavel a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, deve ser apurado o exato montante referente aos lucros cessantes e também, qual seria a extensão do dano material, consistente na avaria/queima dos equipamentos e maquinarios pertencentes a empresa Embargante.

Ocorre que, a parte autora, ora embargante, se limitou a comprovar a falha no fornecimento de energia elétrica, mas deixou de comprovar os lucros cessantes, já que somente trouxe aos autos o que supostamente deixou de arrecadar, sem, contudo abater os custos da produção, e, em relação aos danos ocasionados nos maquinários/equipamentos, não trouxe aos autos nenhum laudo pericial que atestasse que os danos sofridos pelos maquinários decorreram exclusivamrnte da falha elétrica e qual a extensão do dano elétrico. Ou seja, em nenhum momento foi atestado por meio de laudo técnico que a falha no fornecimento de energia elétrica ocasionou todas as avarias apontadas nos maquinários/equipamentos relacionados na inicial.

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão embargado se manifestou acerca de todas as teses trazidas pelo embargante, de forma clara e objetiva, sem qualquer omissão ou contradição.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório – ensejará na imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026